Tribunal: TJBA
Processo: 0000526-90.2014.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000526-90.2014.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA APARECIDA SILVA DE SOUSA CASTRO e outros

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG, DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA, MAIZA CRISTINA REGO SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e outros

Advogado(s)
:
MAIZA CRISTINA REGO SOUSA, DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA, THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROLONGADA. PROFESSORA MUNICIPAL. VÍNCULO PRECÁRIO SEM CONCURSO PÚBLICO. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CF/88. DIREITO A VERBAS TRABALHISTAS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 551 E 916 DO STF. 13º SALÁRIO. FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. SALÁRIOS EM ATRASO. FGTS. ÔNUS DA PROVA DO PODER PÚBLICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO, RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0000526-90.2014.8.05.0153
,
em que figuram simultaneamente como Apelante/Apelado
MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO
e
MARIA APARECIDA SILVA DE SOUSA CASTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO e conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA,
nos termos do voto condutor.

Salvador, .